Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739218-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO DANTAS DE MELO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÚCIO DANTAS DE MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário Complementar no 0707191-96.2018.8.07.0020, determinou a realização de perícia técnica e atribuiu o ônus da prova às requeridas. O agravante explica que o segundo requerido, Banco do Brasil S.A., foi condenado pela justiça trabalhista ao pagamento de 2 (duas) horas extras diárias e seus reflexos no período de 18/11/2004 e enquanto perdurar a jornada, bem como à retenção e recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da PREVI, mas que a base de cálculo do benefício não incluiu os valores pagos em cumprimento à decisão judicial. Afirma que a PREVI se recursa a proceder ao reajuste do benefício complementar pago ao associado. Aduz que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que o momento processual adequado para a realização de perícia técnica é na fase de liquidação da sentença, após a constituição do título executivo. Acrescenta que os valores da recomposição matemática são elevados e que, no caso de pagamento antes da decisão definitiva do pleito do autor, havendo condenação nas instâncias superiores do patrocinador em arcar com 100% da recomposição da reserva matemática, o prejuízo será irreversível vez que o aporte não será devolvido pela PREVI. Alega que o Banco do Brasil S.A. deve ser responsabilizado pela recomposição da reserva matemática uma vez que, por não ter pago as horas extras e seus reflexos no momento oportuno e, consequentemente, diante do não recolhimento tempestivo das contribuições para a PREVI, acarretou a constituição insuficiente da reserva matemática. Tece considerações e colaciona julgados. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão recorrida e afastamento da determinação de realização de perícia técnica. Preparo devidamente recolhido no ID 51391968 e ID 51389253. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 51400406 para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, apresentando argumentos na petição de ID 51849467 em defesa de sua admissão. É o relatório. DECIDO 1. Conhecimento do recurso As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos, o pedido para que não seja realizada perícia no presente momento processual deve ser analisado, tendo em vista que, uma vez realizada a prova técnica, a questão não poderia ser revista em sede de apelação, justificando a urgência da análise da matéria. Sendo assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Mérito Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 169641566, autos de origem: LUCIO DANTAS DE MELOajuizou aAÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTARem desfavor deCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e o BANCO DO BRASIL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é ex-empregado do Banco do Brasil e, nessa qualidade, ao se aposentar passou a receber proventos de aposentadoria da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil [PREVI]. Narra que que foi reconhecido pela Justiça Trabalhista a prestação de horas extras habituais, ao Banco do Brasil. Tece arrazoado jurídico e postula a revisão do cálculo do benefício de complemento de aposentadoria e outros pedidos ligados a ele, como condenação ao pagamento de retroativos. Citado, oBANCO DO BRASIL S.Aapresentou contestação no id. 19858368. Citada, aCAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,apresentou contestação no id. 101111461. Réplicas nos ids. 55271458 e 103776628. Saneado o feito no id. 104304790. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01, sendo declinada a competência (id. 114914174), contudo, esta decisão foi reformada em sede de agravo (id. 169148010). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Converto o feito em diligência, pois verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955). Fixo como pontos controvertidos que demandam dilação probatória: a) o real valor de benefício devido à parte requerente observando o decidido na reclamação trabalhista no 0001674-57.2010.5.10.0002; b) verificação de eventual valor devido considerando o valor já efetivamente pago à parte requerente. No atinente ao critério de distribuição do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova dos montantes atualmente pagos e aqueles que reputa lhe são devidos (art. 373, I, do CPC). Contudo, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre beneficiários e entidades de previdência privada fechadas (Enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça), entendo que os critérios técnicos da seara atuarial representam para a parte autora “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os critérios já definidos pelas requeridas para o pagamento do benefício. Paralelamente, dotadas de dados estatísticos e elementos fáticos precisos, tenho que as requeridas disponham de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Assim, vislumbro a aplicação da norma contida no artigo 373, § 1o, do CPC, razão pela qual tenho por adequadoinverter o ônus da prova para atribuir às requeridasa prova de que os montantes por si pagos já correspondem ao valor adequado do benefício, mesmo após o advento da sentença proferida na seara trabalhista. Nomeio o perito do Juízo o senhorOLAVO LINS ROMANO PEREIRA, com formação acadêmica em Ciências Atuariais, CPF 084.588.497-20, olavo.perito@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Apresentada a proposta,venha o depósito pelas partes requeridas, no prazo de5 (cinco) dias. Efetivado os depósitos, dê-se vista à perita para elaboração do laudo, no prazo de30 (trinta) dias,sendo cabível a dilação caso o expert justifique a necessidade. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos e não havendo outros requerimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor da perita ora nomeada e anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. A controvérsia jurídica diz respeito ao cabimento da realização de perícia atuarial na fase de conhecimento e redistribuição do ônus da prova em ação revisional de benefício previdenciário complementar de ex-empregado do Banco do Brasil S/A, participante de plano da PREVI, em virtude do reconhecimento de horas extraordinárias e seus reflexos pela Justiça do Trabalho. O agravante afirma que a perícia deve ser realizada apenas na fase de liquidação de sentença. Verifica-se que o Banco do Brasil S.A., ora agravado, em embargos de declaração de ID 170725376 dos autos de origem também sustenta o equívoco da decisão recorrida ao determinar a realização de perícia previamente à prolação da sentença. O Tema 955 invocado pelo julgador foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.) (destaquei) A recomposição da reserva matemática depende de estudo atuarial, conforme restou decidido acima, contudo, a jurisprudência do STJ acompanha o entendimento de que a perícia deve ser realizada na fase de liquidação da sentença, ressaltando a possibilidade de compensação das despesas com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA No 282/STF. CLÁUSULAS DE PLANO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. VERBAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO. INTEGRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. PREVISÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que indica, de modo genérico, dispositivo legal supostamente violado, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF. 3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 282/STF. 4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar(Tema no 936). 5. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa e na interpretação de norma estatutária esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Enquadramento do caso nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) e do Tema no 1.021 (REsp no 1.740.397/RS e REsp no 1.778.938/SP), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 7. Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 8. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.545.390/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021.) (destaquei) Ademais, o estudo técnico atuarial é complexo, justificando a apuração do valor na fase de liquidação, nos termos do art. 491, II e § 1o do CPC: Art. 491.Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I- não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; II- a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. § 1oNos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. § 2oO disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Assim, a prova pericial deve ser realizada após a discussão do direito do autor quanto à revisão do benefício e das condições necessárias durante a fase de conhecimento. No mesmo sentido, seguem julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETORNO. NOVA ANÁLISE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ATUARIAL. PROVA PERICIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ fixou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.312.736/RS - Tema 955), o entendimento de que o recálculo do benefício previdenciário complementar, de modo a incluir as verbas trabalhistas reconhecidas na Justiça do Trabalho, exige a prévia e integral recomposição da reserva matemática, decorrentes do novo valor do benefício. Sedimentou, ainda, a determinação de que haja a apuração do valor da recomposição da reserva matemática mediante estudo técnico atuarial. 2. Reconhece-se que o estudo técnico atuarial é essencial apurar o aporte necessário à recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, o que deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, pois será realizada somente após a discussão do direito do autor à revisão do benefício e a definição das condições desse reajustamento durante a fase de conhecimento. 3. Frente ao entendimento da Corte Superior de Justiça, em que se reconhece que a realização de prova pericial atuarial deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, bem como diante da concordância da parte agravada com a postergação da referida perícia, reconsidera-se a posição adotada no acórdão n.o 1331547 para reformar a decisão de origem e determinar que a realização de perícia técnica atuarial ocorra somente na fase de liquidação de sentença. 4. Por consequência da postergação da realização da perícia atuarial, fica prejudicada a análise da necessidade de redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC neste momento processual, o que deverá ser reanalisado no momento da designação da perícia 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1604527, 07005360320208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. EX-EMPREGADOR NÃO PARTICIPANTE DA LIDE. APORTE A SER REALIZADO PELA AUTORA PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). TEMA 1.021 (REsp 1.778.938/SP). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 7 - Os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. 8 - Somente na liquidação de sentença, após a perícia atuarial, é que será conhecido o valor da revisão do benefício previdenciário complementar, bem como do aporte necessário à recomposição da reserva matemática, que não deixará de ser prévia e integral, obrigando-se a Ré/Apelante ao pagamento da revisão do benefício complementar somente após a efetivação da providência pela Autora. A prova técnica produzida na fase de conhecimento serviu à convicção do Juiz apenas para evidenciar a necessidade de recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar principal, não afastando, contudo, a necessidade de que estudo técnico atuarial seja realizado na fase de liquidação de sentença, para fins de apuração da recomposição da reserva matemática. Dessa forma, inexiste incongruência na determinação de recomposição da reserva matemática após a liquidação de sentença. (...) Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1420541, 07229939420188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA REALIZADA EM FASE DE CONHECIMENTO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCIONADOR E PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO REMUNERATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3. A perícia, em regra, deve se dar durante a fase de liquidação de sentença, pois os parâmetros fixados para a sua realização podem ser revistos em sede recursal a demandar a repetição dos cálculos. A perícia técnica atuarial, entretanto, pode ser realizada durante a fase de conhecimento desde que demonstrada a ausência de prejuízo às partes 4. Faz-se necessária a renovação do estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença para que sejam debatidos e fixados os parâmetros a serem utilizados nos casos em que demonstrado nos autos o prejuízo causado pela realização da perícia em fase de conhecimento. (...) 16. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida. (Acórdão 1419145, 00305680520158070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Saliente-se ainda que, os parâmetros reais da sentença só serão definidos após análise final da ação, com a prolação de sentença e eventual acórdão, por essa razão, determinar a realização da perícia no presente momento processual, geraria ônus demasiado às partes que, após o trânsito em julgado, teriam que arcar com nova perícia. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023 13:56:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador